Tribunal: TJMT
Processo: 1004443-67.2023.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004443-67.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA FONSECA - CPF: 049.692.361-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA DOS SANTOS - CPF: 034.956.601-19 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. S. A. - CPF: 090.090.011-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA SERENDIPICIDADE. RELAÇÃO SEXUAL COM MENOR DE 14 ANOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 217-A, caput, c/c art. 71, do CP (estupro de vulnerável em continuidade delitiva), e art. 240 do ECA, todos em concurso material (art. 69 do CP), fixando pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a prova obtida mediante ingresso domiciliar seria nula por ausência de mandado; (
ii
) saber se a conduta atribuída ao apelante configura efetivamente o crime de tráfico de drogas ou apenas porte para uso; (
iii
) saber se os fatos configuram o crime de estupro de vulnerável, à luz da suposta relação afetiva e ciência da genitora; (
iv
) saber se é cabível o afastamento do concurso material de crimes; (v) saber se se aplica o princípio da consunção; e (vi) saber se é cabível a redução da pena de multa e o reconhecimento da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada domiciliar dos policiais foi precedida de denúncia formal do Conselho Tutelar e da genitora da vítima, diante de situação
flagrancial
de estupro de vulnerável, o que justifica a diligência nos termos da CF/1988, art. 5o, XI, e da jurisprudência do STF (RE 603.616).

4. A apreensão de entorpecentes foi resultado de encontro fortuito (princípio da
serendipicidade
), não havendo desvio de finalidade. A diligência policial visava à proteção de adolescente em situação de risco.

5. A condenação por tráfico foi devidamente fundamentada em prova robusta, incluindo fracionamento da droga, embalagem típica de comercialização e depoimentos convergentes, inclusive da vítima e de policiais.

6. A tese de atipicidade do estupro de vulnerável foi afastada, pois se trata de crime de perigo abstrato e presunção absoluta de vulnerabilidade. A existência de relação amorosa, eventual consentimento ou ciência da genitora não descaracterizam o tipo penal (CP, art. 217-A; Súmula 593 do STJ).

7. O concurso material foi corretamente aplicado, pois há pluralidade de condutas autônomas e de resultados distintos, com bens jurídicos diversos: a saúde pública e a dignidade sexual.

8. A consunção não se aplica por ausência de relação de meio e fim entre os crimes.

9. A pena de multa foi fixada no mínimo legal e não comporta redução automática por hipossuficiência, sendo a matéria afeta ao juízo da execução.

10. A detração penal, embora admitida, não altera o regime inicial fechado e deve ser analisada no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a entrada domiciliar de agentes públicos sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito, notadamente diante de denúncia formal e risco iminente a adolescente vulnerável.

2. A prova da materialidade e autoria do tráfico de drogas pode ser extraída de depoimentos policiais, da forma de fracionamento da droga e do contexto da apreensão. 3. A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua experiência anterior ou a existência de vínculo amoroso com o
agente.

4. O concurso material é cabível quando há pluralidade de condutas com resultados autônomos, voltadas à lesão de bens jurídicos distintos.

5. A pena de multa deve observar os critérios legais e, quando fixada no mínimo legal, sua revisão por hipossuficiência é competência do juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 69, 217-A, 240,386, inciso VII,
387,§
2°; CPP,
arts
. 240, §§ 1o e 2o; L. no 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e § 4o; ECA, art. 240

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280), HC 239.904
AgR
/SP, j. 11.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.612.974/SP, j. 27.11.2024; HC 844984/RJ, j. 12.11.2024; TJMT, Enunciados 3 e 8;
TJMT, j.
30.01.2025.
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.880/PI, j. 10/6/2025, STJ - HC: 00000000000000994631. J.13.04.2025, Súmula 593 do STJ, STJ - REsp: 1480881 PI 2014/0207538-0, j.26.08.15
,

STJ,
AgRg
no HABEAS CORPUS: 884143 SC, j.10.06.2024,
STJ – HC 927024 (j. 27/08/2024, NU 1000212-43.2022.8.11.0004, j. 04.04.2025; NU 1006579-43.2023.8.11.0006,
N.U 1001397-38.2023.8.11.0051, N.U 0003167-36.2015.8.11.0028, N.U 1013224-44.2021.8.11.0042, N.U 1000346-35.2021.8.11.0027.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Rodrigo da Silva Fonseca
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1004443-67.2023.8.11.0008, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no
art. 33 da Lei Federal no 11.343/2006, com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma Lei, bem como pelos crimes tipificados no art. 217-A, caput, c/c art. 71, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal (continuidade delitiva), e no art. 240 da Lei no 8.069/90, todos em concurso material (art. 69 do Código Penal).

A pena foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais constantes do Id. 306606413, a Defensoria Pública, atuando em favor do apelante, requer, em sede
preliminar
, o
reconhecimento de nulidade probatória
, em razão da suposta ilegalidade da violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No
mérito
, postula a
absolvição
quanto aos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do mesmo artigo, e em relação ao art. 217-A, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e à alegada atipicidade da conduta material.

Subsidiariamente, requer-se a
desclassificação
da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do mesmo artigo, para o tipo penal descrito no art. 28 da referida Lei.

Em continuidade, requer-se a efetivação da
detração penal
, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal; que seja reavaliada a
aplicação do concurso material
de crimes, à luz do art. 69 do Código Penal; e, ainda, que se aplique o
princípio da consunção
, reconhecendo-se a absorção de uma das condutas pela outra.

Por fim, requer-se a
revisão da fixação da pena de multa
, com a redução do valor em conformidade com a capacidade econômica hipossuficiente do réu, nos termos do art. 60 do Código Penal, a fim de assegurar a imposição de sanção pecuniária justa e proporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
do recurso. (id. 306606417).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pelo Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza, manifestou-se pelo conhecimento do apelo, pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença, nos termos do entendimento sumariado (id. 311338863).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA DO CONSELHO TUTELAR E DA GENITORA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AÇÃO LEGÍTIMA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA SERENDIPICIDADE. MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIÊNCIA DA MENORIDADE DA VÍTIMA.
CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO “DISTINGUISHING”. FALTA DE ANUÊNCIA DA GENITORA DA VÍTIMA COM O RELACIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E, SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DO POLICIAL COMO MEIO DE PROVA. VALIDADE. PORCIONAMENTO DAS DROGAS EM EMBALAGEM PRONTA PARA VENDA. PEDIDOS ALTERNATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. PLURALIDADE DE CONDUTAS E PLURALIDADE DE RESULTADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE OS DELITOS. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ABATIMENTO A SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA A SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 33 da Lei Federal no 11.343/2006, com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma Lei, bem como pelos crimes tipificados no art. 217-A, § 1o, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal (continuidade delitiva), e no art. 240 da Lei no 8.069/90, todos em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 306606353 narra os fatos desta forma:

“(...) Segundo apurou-se, a equipe de polícia militar, por intermédio do conselho tutelar e genitora da vítima, recebeu a informação de que a menor K.S.A se encontrava desaparecida, e que supostamente a infante estaria em uma residência localizada no Bairro Jardim Alvorecer. Ao que então, realizou-se rondas nas proximidades do local, momento em que foi possível localizar a vítima em frente da residência juntamente do denunciado RODRIGO, estes ao avistarem a equipe de PM saíram correndo para os fundos da residência. Ato contínuo, diante do flagrante a GU PM adentrou o quintal da casa e em contato com a vítima, esta informou que é namorada de RODRIGO e que mantém relações sexuais com ele, bem como o denunciado faz vídeos dos atos sexuais com a infante. Ao ser indagada
acerca dos fatos, a vítima relatou que se relaciona com o denunciado por aproximadamente um ano e meio, que mentem relações sexuais desde o início do namoro e que RODRIGO sempre filma os atos sexuais, tal qual o último ocorreu no dia 07/11/2023. Ainda, a infante informou que RODRIGO realiza o comércio ilícito de drogas na companhia de um amigo de nome Diogo, não sabendo dizer onde este guarda os entorpecentes. (...)”

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o apelante condenado pelos crimes supracitados. Inconformado com a sentença, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa requer a declaração de
nulidade
do ingresso dos policiais e da busca realizada na residência do apelante, sob alegação de violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, por ausência de mandado judicial, de autorização expressa do morador e sem fundadas razões.

A pretensão defensiva, contudo,
não merece acolhida,
explico assentado nos fundamentos a seguir.

Nos termos do art. 5°, inc. XI, da Constituição Federal
a inviolabilidade do domicílio é consagrada,
o qual tutela a privacidade e a intimidade do cidadão. Contudo, não se trata de uma garantia absoluta, sendo afastada em casos de
flagrante delito
, desastre, ou para
prestar socorro
, para cumprimento de determinação judicial, sendo esta última somente autorizada durante o dia.

Com efeito, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a entrada dos policiais militares na residência do apelante não se deu com base em meras suposições ou com a finalidade de persecução penal relacionada ao crime de tráfico de drogas, mas, sim, em razão da busca por uma possível vítima de estupro de vulnerável,
diante de denúncia formal encaminhada pelo Conselho Tutelar e pela genitora da adolescente.

Portanto, a diligência configura
estrito cumprimento do dever legal atribuído às autoridades policiais
, amparada em fundadas razões, objetivas e urgentes, diante da notícia de que a vítima menor se encontrava em situação de flagrante delito de estupro de vulnerável. Tal circunstância, por si só, autoriza o ingresso no domicílio, nos termos do art. 240, §§1o e 2o, do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 603.616, sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem prévia ordem judicial, somente se legitima quando amparada em fundadas razões, devidamente demonstradas
a posteriori
, que evidenciem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Importa observar o precedente vinculante:

“(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. (...) 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. (...) (STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)”

No caso em exame, tal requisito mostra-se integralmente satisfeito, diante da gravidade da notícia-crime registrada pelo Conselho Tutelar, em conjunto com a genitora da adolescente (Id. 306605872), e, consequentemente, da necessidade premente de imediata averiguação.

Cumpre salientar que a diligência não se destinava à busca de entorpecentes, mas tinha por finalidade a proteção de uma possível vítima de violência sexual, contexto de urgência que exige do Estado uma atuação imediata, proporcional e adequada, sob pena de configurar omissão inconstitucional e comprometer direitos fundamentais.

Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)Restaram demonstradas fundadas razões para o ingresso em domicílio, uma vez que as instâncias ordinárias destacaram que o ingresso no domicílio do paciente ocorreu em patente situação de flagrância, dado as circunstâncias anteriores, uma vez que durante patrulhamento da polícia, alguns indivíduos saíram em fuga de uma residência, o que fez com que a polícia fosse verificar o motivo. (...)” (STJ -
AgRg
no HC: 840277 PR 2023/0256380-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)”

Ademais, não há qualquer indício nos autos de abuso de autoridade, constrangimento indevido ou ausência de justa causa para a realização da diligência. Pelo contrário, o policial ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, foi claro ao relatar que a atuação ocorreu após acionamento do Conselho Tutelar e da própria mãe da vítima, circunstâncias que conferem à medida sólido amparo fático e jurídico.

Assim, estando plenamente evidenciadas as fundadas razões que motivaram a atuação policial, e considerando que a apreensão de substância entorpecente constituiu mero achado fortuito, alheio à finalidade original da diligência, não há que se cogitar em nulidade da prova.

Assim, reconhecida a legalidade do ingresso no domicílio e inexistindo qualquer vício material ou formal na conduta dos agentes públicos, impõe-se a
rejeição
da preliminar de nulidade por violação de domicílio.

MÉRITO:

Da impossibilidade de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas

No caso em apreço, ainda que a defesa alegue a insuficiência de provas para a condenação, sustentando a fragilidade probatória e a atipicidade das condutas, e defenda a aplicação do princípio
in dubio pro reo
quanto aos crimes de tráfico de drogas e estupro de vulnerável, tais teses
não merecem acolhida
. O conjunto probatório constante dos autos revela-se robusto, não deixando margem a dúvidas quanto à ilicitude das condutas praticadas pelo apelante.

A
materialidade
dos fatos delituosos está devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 306605871), do boletim de ocorrência (Id. 306605872), do termo de apreensão (Id.

306605885), do exame de constatação de violência sexual (Id.

306605897), do laudo pericial

(Id.

306606401) bem como pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também se mostra inconteste, diante do conjunto probatório constante nos autos. Os depoimentos das testemunhas, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, assim como a confissão parcial do apelante em ambas as fases, apresentam-se, no conjunto, firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos constantes dos autos, revelando-se suficientes para embasar a condenação.

A vítima K.S.A., ao prestar o seu depoimento na fase inquisitiva relatou que o apelante se envolvia com venda de entorpecentes conforme narrado pelo Id.

134608516.

E ao ser ouvida em juízo, por meio de depoimento especial, relatou,
“(...)PSICÓLOGA: E a diferença de idade entre você e o Rodrigo, o que a sua mãe achava? VÍTIMA: Não sei, tipo, mais velho... quando a gente começou a namorar, eu não sabia, assim, o que ela achava, mas ela sempre falava que ele podia ser preso, se a polícia pegasse a gente, porque ele é de maior eu sou de menor (...).
PSICÓLOGA: Ele sabia que você tinha 13anos? VÍTIMA: Sabia, quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha12
(...)”
(conforme transcrito no id. 311338863)

Dessa forma, a adolescente revelou que o apelante estava envolvido com o tráfico de drogas e tinha pleno conhecimento de sua idade, bem como de sua condição de menor de idade, mantendo, ainda assim, relacionamento íntimo com ela pelo período de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

O policial militar Raimundo Capistrano de Amorim, ao ser ouvido em juízo, relatou: “(...)
por volta do meio-dia, avistamos os dois pela frente ali e essa residência fica, mais ou menos, no meio da quadra li. Aí quando eles avistou a viatura, empreendeu fuga pra dentro da residência, lá por quintal, aí conseguimos fazer a detenção dele, até no momento resistiu
a
prisão, mas conseguimos fazer o algemamento dele. Aí,
em conversa com a menor, ela relatou isso aí, que ele fazia a venda de entorpecente ali, só que ela não sabia o local, e no momento ele escondia dela o local
que ele escondia a droga
(...) tinha uma cama box que foi feita a busca e foi encontrado essa quantidade de entorpecentes.
(...)” (conforme transcrito da sentença Id.

306606402)

O agente público confirmou, em juízo, o depoimento anteriormente prestado na fase inquisitorial e, de forma detalhada, narrou os fatos, relatando que houve uma denúncia formulada pelo Conselho Tutelar, em conjunto com a genitora da adolescente, noticiando o seu desaparecimento e a suspeita de que esta fosse
potencial vítima do crime de estupro de vulnerável
. Durante as diligências realizadas, a adolescente foi localizada na companhia do apelante, que foi detido.

Na ocasião,
a adolescente relatou à autoridade policial que o referido indivíduo também mantinha envolvimento com o comércio de substâncias entorpecentes
, posteriormente, em continuidade às diligências, foram encontradas substâncias entorpecentes na residência.

Por sua vez, em juízo, o apelante admitiu parcialmente os fatos reconhecidos na sentença condenatória. Confessou ter mantido relacionamento íntimo com a adolescente K.S.A., bem como ter realizado a gravação de cena de sexo explícito envolvendo a menor.

Contudo, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, alegando que os entorpecentes encontrados não lhe pertenciam e que os policiais
teriam-lhe
atribuído, de forma indevida, a posse da substância. Vejamos: “
RÉU:
(...) E na hora que
eles pegou
também, senhor, não tinha porções de maconha, tinha um pedaço sim, senhor, que eu sou usuário, tinha um pedaço, não tinha porções. (...) tipo,
pra

mim
assumir o negócio, só que assim, droga em peteca eu não assumo, senhor, assim, em pedaço eu assumo sim, porque eu sou usuário,
tava
na minha casa sim, um pedaço (...)”
(conforme transcrito da sentença Id.

306606402)

Embora o réu tenha negado seu envolvimento com a prática do tráfico de drogas, o teor de seu interrogatório mostra-se dissonante em relação às demais provas constantes nos autos, especialmente diante do depoimento da vítima, o qual se coaduna com os relatos dos policiais e com os demais elementos probatórios coligidos.

Ultrapassada a análise da prova oral e já ante a inexistência de elementos capazes de abalar a convicção firmada na sentença, passo à fundamentação da presente decisão, demonstrando as razões pelas quais o apelo não merece acolhimento.

III) Da suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas

A defesa sustenta que não há elementos suficientes e aptos para fundamentar a sentença condenatória de tráfico privilegiado, e diante da fragilidade probatória requer a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal.

A quantidade de substância entorpecente apreendida, o fracionamento em porções individualizadas e a forma de acondicionamento constituem elementos que, considerados em conjunto com o depoimento judicial do policial militar responsável pela diligência, permitem concluir pela destinação comercial da droga.

Mesmo sem flagrante de venda ou circulação de usuários, a configuração do tráfico não depende da concretização da negociação, sendo suficiente a prova de circunstâncias indicativas da destinação comercial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais e provas materiais, incluindo a apreensão de 16,8g de cocaína e R$ 1.668,00 em dinheiro, em contexto que indicava a prática de mercancia de entorpecentes. (...) No caso em apreço, os elementos objetivos evidenciam situação que extrapola o mero porte para consumo pessoal, não havendo prova capaz de amparar a alegação de uso próprio. Igualmente, não se identificam contradições relevantes ou inconsistências aptas a fragilizar a versão construída a partir dos depoimentos judiciais e do laudo pericial.

(STJ - HC: 00000000000000994631, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/04/2025)”

No caso, os elementos objetivos evidenciam situação que extrapola o mero porte para consumo pessoal, não havendo prova capaz de amparar a alegação de uso próprio. Igualmente, não se identificam contradições relevantes ou
inconsistências aptas a fragilizar a versão construída a partir dos depoimentos judiciais e do laudo pericial.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer",
"ter em depósito"
, "transportar", "trazer consigo"
"guardar"
, "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
guardar

descabido cogitar sua absolvição
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente atuava no comércio de entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido
.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, constata-se que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo margem para a desclassificação pretendida.

IV) Da configuração do crime de estupro de vulnerável

A controvérsia jurídica principal gira em torno da alegada atipicidade material da conduta, sustentada pela defesa sobre os fundamentos de: suposto consentimento da vítima, existência de relacionamento amoroso e estável, ciência da genitora da vítima acerca da união e a inexistência de violência ou exploração sexual.

Todavia, a tese

não

merece acolhida.

Nos termos do art.217-A, caput, do Código Penal, constitui crime
“Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos
”. Trata-se de tipo penal de perigo abstrato, que se fundamenta na
presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima
, a qual inexiste capacidade jurídica para consentir validamente com atos de natureza sexual.

Não exige violência real, grave ameaça ou ausência de consentimento da vítima, basta a comprovação da idade inferior a 14 anos e da prática do ato libidinoso ou da conjunção carnal, circunstâncias cabalmente presentes nos autos.

O apelante em seu interrogatório judicial declarou, que teve relações sexuais e passou a conviver maritalmente com a adolescente, a qual, posteriormente, ele próprio descobriu ter apenas 12 anos à época dos fatos. A vítima, por sua vez, confirmou que o relacionamento se iniciou sem o conhecimento da sua genitora e que saiu de sua casa para ir morar com o apelante por livre espontânea vontade. Apesar de haver algum grau de vínculo afetivo,
não descaracteriza
a ilicitude penal da conduta.

A súmula 593 do STJ é clara e reiterada no sentido de que
“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

O julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.480.881/PI (Tema 918) consolidou o entendimento de que o tipo penal em questão tem por finalidade proteger integralmente a liberdade sexual de crianças, adolescentes e aos jovens, em consonância com o disposto no art. 227 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de assegurar a proteção integral desse grupo vulnerável.

Confira-se o precedente obrigatório:

“ (...)No caso de crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas ainda imaturas - em menor ou maior grau -
legitima a proteção penal contra todo e qualquer tipo de iniciação sexual precoce a que sejam submetidas por um adulto
, dados os riscos imprevisíveis sobre o desenvolvimento futuro de sua personalidade e a impossibilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e psíquicas decorrentes de
uma decisão que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não é capaz de livremente tomar
.8 .
Não afasta a responsabilização penal
(...) (STJ - REsp: 1480881 PI 2014/0207538-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Data de Julgamento: 26/08/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/09/2015 JC
vol
.
131 p. 66 RSSTJ vol. 46 p. 689)”

A presunção de vulnerabilidade, neste caso, é
absoluta e inderrogável
, não se admitindo relativização por critérios subjetivos.

Em tentativa de afastar a incidência da norma penal, mediante a técnica do
distinguishing
, a defesa alega que o presente caso apresenta peculiaridades que o afastam das hipóteses ordinárias de estupro de vulnerável.

Contudo devemos observar, precedente excepcional do STJ, como o
AREsp
1.555.030/GO, no qual reconheceu a atipicidade material da conduta diante da constituição de núcleo familiar, nascimento de filhos e continuidade do relacionamento após a maioridade da vítima, vejamos: “(...)
tinha então 13 anos de idade, engravidou e deu à luz uma filha. 2. Nos termos da Súmula 593/STJ, o consentimento da vítima e sua experiência sexual prévia não afastam o crime do art. 217-A do CP. O caso concreto, todavia, possui peculiaridades que impedem a aplicação do enunciado sumular para impor, automaticamente, a condenação do recorrido. 3. O namoro entre réu e vítima teve continuidade, já depois de a moça atingir a idade permitida pela legislação, culminando em seu casamento. Posteriormente, desta união foi gerado um segundo filho, de modo que existe uma unidade familiar constituída livremente pela ofendida, quando esta já tinha idade para consentir.
(...) 7
. Não se propõe a superação da Súmula 593/STJ (tampouco da tese repetitiva firmada pela Terceira Seção no julgamento do REsp 1.480.881/PI), mas apenas se reconhece distinção entre a situação tratada pelo enunciado sumular e a excepcionalíssima hipótese dos autos, a reclamar tratamento jurídico diferenciado que preserve a liberdade de escolha da vítima e a família por ela constituída. (...) (STJ -
AREsp
: 1555030 GO 2019/0233236-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2021)”

Contudo, tais hipóteses não se aplicam ao caso em apreço, uma vez que a denominada “Exceção de Romeu e Julieta”, embora não possua previsão legal em nosso ordenamento, apresenta requisitos que não se encontram preenchidos pelo apelante. Assim, não há que se falar em
distinguishing
em relação ao entendimento
consolidado pela Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, conforme já reconhece a jurisprudência deste Tribunal.

“(...) 1. A "Exceção de Romeu e Julieta", embora não possua previsão legal no Brasil, possui requisitos não preenchidos pelo apelante, não havendo que se falar em
distinguishing
ao entendimento consolidado pela Súmula 593 do STJ. 2. A jurisprudência admite a possibilidade de distinção da Súmula 593 do STJ em casos excepcionais, nos quais se verifica uma relação amorosa estável, consentida e com pouca diferença etária entre os envolvidos. Contudo, no caso concreto não há elementos que indiquem um relacionamento amoroso legítimo, tampouco a intenção de constituição de família, tratando-se, em verdade, de uma situação de aproveitamento da vulnerabilidade da vítima. 3. O erro de tipo, previsto no artigo 20, caput, do Código Penal, exige que o agente tenha incorrido em um erro inevitável quanto à idade da vítima, excluindo o dolo. (...) (N.U 1001397-38.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, publicado no DJE 28/03/2025)”

“(...) 01. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra harmoniosa da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n. 10 - TCCR/TJMT). 02. Não convém acolher o erro de tipo no delito de estupro de vulnerável quando a própria ofendida confirmou em juízo que o recorrente tinha ciência de sua idade quando se relacionou com ela, além da versão do acusado não ser dotada de plausibilidade.03. Eventual consentimento de vítima menor de 14 (quatorze) anos, a existência de relacionamento amoroso com o agente ou de experiência sexual anterior não descaracteriza a consumação do delito de estupro de vulnerável (Súmula 593 do STJ). (...). (N.U 0003167-36.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)”

Rejeita-se, portanto, a alegação de atipicidade material da conduta, porquanto os fatos se amoldam de forma inequívoca ao tipo penal previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, razão pela qual não há possibilidade de acolhimento da pretensão absolutória deduzida pela defesa.

V) Pretensão de afastamento do concurso material de crimes

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento do concurso material de crimes, previsto no art.69 do Código Penal, argumentando que a cumulação das penas resulta em sanção desproporcional e incompatível com os princípios da individualização da pena.

Contudo, tal pretensão não merece acolhida.

O concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não. Nesse contexto, resta configurada a pluralidade de condutas e a consequente pluralidade de resultados, circunstância que impõe o tratamento autônomo de cada delito. Em razão disso, as penas cominadas a cada infração devem ser aplicadas cumulativamente, formando-se, ao final, a soma aritmética das reprimendas.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que, presentes tais requisitos, a aplicação do cúmulo material é imperativa, não havendo espaço para unificação das reprimendas. A individualização da pena, nesse caso, observa rigorosamente a autonomia de cada infração penal, garantindo, de um lado, a resposta estatal proporcional à pluralidade de ilícitos e, de outro, a segurança jurídica na aplicação da lei penal.

Em caso análogo, já decidiu o STJ:

“(...)No caso, as instâncias ordinárias corretamente aplicaram o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, por se
tratarem
de delitos autônomos, com desígnios distintos e ofensa a bens jurídicos diferentes. A subtração de bens e a coerção para entrega de cartão e senha bancária configuram práticas independentes, sendo legítima a aplicação do concurso material. (...) (STJ - HC: 942087 SP 2024/0329668-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)”

No caso em exame, os elementos constantes dos autos demonstram de forma clara a prática de duas condutas penalmente relevantes e distintas: o tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e o estupro de vulnerável,
tipificado no art. 217-A do Código Penal. São infrações que decorreram de ações diferentes, com propósitos autônomos, voltadas à violação de bens jurídicos igualmente diversos de um lado, a saúde pública; de outro, a dignidade sexual da vítima.

A alegação defensiva de que a soma das penas resultaria em sanção desproporcional, por mais legítima que possa parecer à primeira vista, não se sustenta. O princípio da proporcionalidade, embora fundamental na dosimetria da pena, não autoriza afastar as consequências legais previstas para a prática de múltiplos delitos.

VI) Da inaplicabilidade do princípio da consunção

De igual modo, a defesa postula de forma subsidiária, a aplicação do princípio da consunção, alegando que uma das condutas delitivas teria sido meio
necessário
ou etapa de realização da outra, o que justificaria a absorção de um crime pelo outro.

Contudo, tal pretensão não merece acolhida.

O princípio da consunção, exige, para a sua aplicação, a presença de relação de instrumentalidade ou de dependência funcional entre as infrações penais, de modo que uma delas constitua meio necessário, preparatório ou fase de execução da outra. Nesses casos, a infração menos grave é absorvida pela mais grave, desde que ambas incidam sobre o mesmo bem jurídico.

No caso concreto, não se configuram os requisitos da consunção. Os delitos de tráfico de drogas e estupro de vulnerável são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos a saúde pública e a dignidade sexual, o que afasta a possibilidade de absorção.

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso tem entendimento reiterado nesse sentido:

“(...)3. A consunção exige relação de meio e fim entre os delitos, o que não se verifica quando os crimes são praticados com desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos diversos. (...) 5. A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que, ausente nexo de subordinação entre as infrações penais, a consunção não se aplica. (...)” (N.U 1013224-44.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL
PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

“(...) 6. Inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os bens jurídicos tutelados nos crimes de ameaça e violação de domicílio são distintos e as condutas apresentam desígnios autônomos. (...) (N.U 1000346-35.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE 05/09/2025)”

As condutas imputadas ao apelante são independentes entre si, com características típicas e subjetivas distintas, afastando-se qualquer subordinação funcional ou teleológica, motivo pelo qual o referido princípio não deve ser aplicado.

VII)

Da necessidade de revisão da pena de multa

e à

possibilidade de detração penal.

No tocante ao pedido de revisão da pena de multa, formulado com fundamento na alegada hipossuficiência do apelante, bem como quanto à possibilidade de detração penal do período em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, com o consequente abatimento na pena definitiva.

O pleito da defesa
não se sustenta
.

A pena de multa prevista no preceito secundário da norma tipificada no art. 33 da Lei de Drogas detém natureza jurídica de
sanção penal
de caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

De outro
norte
, frise-se que a pena de multa restou fixada na sentença em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, respeitando os parâmetros legais de fixação, em observância ao enunciado Orientativo 33 deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a
capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017).

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada na fixação de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, diante da condenação do crime de tráfico de drogas.

Ademais, é cediço que o estado de efetiva miserabilidade do agente condenado está à análise vinculada à fase executória, como vem decidindo este Sodalício:

“...compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Ademais, eventuais dificuldades para o adimplemento da pena de multa também poderão ser objeto de exame perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar, inclusive, a possibilidade de parcelamento ou adequação da forma de cumprimento da prestação pecuniária, nos termos da Lei de Execução Penal.

Diante deste cenário, descabe cogitar a exclusão ou diminuição da pena de multa.

Quanto à pretensão subsidiária de detração penal do período de prisão provisória, a jurisprudência majoritária, inclusive desta Corte, tem orientado que
a análise da detração penal deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal
, sobretudo quando o reconhecimento da detração
não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença condenatória.

Esse é justamente o caso dos autos. Conforme o parecer ministerial e a análise dos elementos constantes da sentença, a detração penal postulada não acarretará alteração no regime inicial de cumprimento da pena, o que afasta a necessidade de reavaliação por esta instância recursal. Assim, caberá ao Juízo das Execuções Penais proceder ao abatimento do tempo de prisão provisória, com os reflexos que entender cabíveis, no momento oportuno.

Por todo o exposto, em
consonância

com o parecer
ministerial
,
REJEITO A PRELIMINAR
e no mérito

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de
Rodrigo da Silva Fonseca
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025